Tribunal: STF
Processo: Rcl 61935
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por TP Holding Brazil Limitada e outro contra decisão da 1ª Vara de Trabalho de Mossoró, proferida nos autos do Processo nº 0043800-94.2007.5.21.0011, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795..



    Narram as reclamantes que o processo em referência se trata de ação trabalhista ajuizada por Inez Lopes Bezerra contra a empresa Nolem - Comercial Importação Exportação Ltda, a qual restou condenada ao pagamento de verbas trabalhistas, bem como que, na fase de cumprimento de sentença, foi exarada decisão determinando a união de todas as ações em fase de execução na referida ação trabalhista, bem como as suas inclusões no polo passivo da demanda. 



    Afirmam que, após serem citadas para integrarem a lide na condição de responsáveis solidárias, apresentaram exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada e, em sede de sucessivos aclaratórios, aduziram omissão quanto “a inobservância da ordem de suspensão da ação, nos termos do julgamento do Tema 1.232.”



    Entendem que a autoridade reclamada, ao fundamentar a recusa em sobrestar o feito, acabou por conferir interpretação restritiva ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Ponderam, quanto ao que decidido no julgado paradigma, que:



    (i) a decisão proferida no Tema 1.232 não limita a suspensão dos processos apenas aos casos em que a parte incluída no polo não teve oportunidade de se defender; e (ii) ainda que assim fosse, no caso em tela as RECLAMANTES foram inseridas no polo antes mesmo de serem intimadas a se manifestar, não tendo nem sequer sido instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica das demais empresas contidas no polo passivo daquela demanda. 



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular



    “Requer-se [...]:



a) nos termos do art. 989, II, do CPC e art. 158 do Regimento Interno deste E. STF, sejam liminarmente antecipados os efeitos da tutela final, nos termos do item 5, com o processamento da presente Reclamação com efeito suspensivo, sustando-se imediatamente os efeitos das decisões reclamadas (sentença de ID 704f1df, complementada pela r. sentença de embargos de declaração ID. 704f1df), proferidas pela MM. 1ª Vara do Trabalho de Mossoró na Reclamação Trabalhista de nº 0043800-94.2007.5.21.0011, tendo em vista a flagrante afronta ao precedente firmado por este E. STF nos autos da RE 1.387.795-RG – Tema 1.232;



b) Subsidiariamente, requerem as RECLAMANTES seja determinada a suspensão dos atos executórios na ação originária enquanto não julgada a presente Reclamação, nos termos do artigo 158 do RISTF; 



c) no mérito, requerem seja conhecida e julgada procedente a presente Reclamação, com a imediata cassação das r. decisões reclamadas, observando, in casu, a possibilidade do previsto no parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que se trata de matéria objeto de jurisprudência consolidada a partir da tese fixada em Repercussão Geral no Tema seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão reclamada e determinando a imediata aplicação do RE 1.387.795-RG – Tema 1.232e a consequente suspensão da ação em face das RECLAMANTES.”



  
É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que a 1ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN, na fase de cumprimento de sentença exarada na Ação Trabalhista nº 0043800-94.2007.5.21.0011, ajuizada por Inês Lopes Bezerra em desfavor da empresa Nolem - Comercial Importação Exportação Ltda, em decisão proferida em 03/05/13, determinou, em razão do processo em referência ser o mais antigo, que tal feito passasse a ser o processo piloto a comandar a reunião de todas as execuções em trâmite no juízo, que totalizavam à época o valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), bem como, ante a existência de deflagração de processo judicial de recuperação judicial da empresa Nolem, oficiou a 1ª Vara de Recuperação Judicial e Falência para que realizasse a reserva de crédito decorrentes de todos os processos em curso na 1ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN que tem como executada a empresa Nolem independentemente do estágio do processo (e-Doc 10, p. 103).



    Por meio do despacho constante no e-Doc 23, p. 65, a autoridade reclamada acolheu os fundamentos expendidos em petição formalizada pela empresa Gadelhas Empreendimentos S/A (e-Doc 16, p. 139) para determinar a citação das partes ora reclamantes, TP Holding Brazil Ltda (Total Produce) e Argo Brasil Comercial (Argofruta) para, na condição de responsáveis solidárias, integrarem o polo passivo da execução. 



    As reclamantes apresentaram exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada, afirmando-se que, por integrarem o mesmo grupo econômico que a Nolem, as empresas deveriam responder solidariamente pelo débito trabalhista(e-Doc 29, p. 37). 



    Contra essa decisão foram oposto embargos de declaração com o fim de obter manifestação da autoridade reclamada quanto à decisão paradigma que determinou a suspensão nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795. 



    A 1ª Vara do Trabalho de Mossoró rejeitou os embargos, sob o fundamento de que o presente caso é distinto daquele abrangido no Tema nº 1.232 da repercussão geral, uma vez que, quanto à configuração do grupo econômico, foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório sem que fosse exigido o depósito integral do valor executado às partes. 



    Vide trecho de interesse:



    “Como se nota, a prefalada suspensão nacional não abrange execução trabalhista em que oportunizado o contraditório, a ampla defesa e a recorribilidade da decisão sobre a empresa integrar grupo econômico, tudo sem a prévia garantia da execução.



     Os motivos expostos na decisão informam que as situações fáticas abrangidas pela suspensão são aquelas em que a empresa pertencente a grupo econômico somente tem a oportunidade de se manifestar depois de garantido, no processo, o depósito integral do valor da execução, sem que lhe tenha sido oportunizado o contraditório sem a referida exigência. 



    Isso porque não se revela aceitável exigir da empresa o ônus de se ver privado de parte de seu patrimônio, mesmo que por pouco tempo, para ter a oportunidade de apresentar suas razões quanto ao não pertencimento a grupo econômico. 



    No presente processo, portanto, a empresa pode se manifestar sem garantia da execução, apresentando todos os seus argumentos e provas quanto ao não pertencimento ao grupo econômico, como pode se verificar na própria sentença impugnada, nas quais o Juízo, após exaustiva análise do conjunte probatório, refutou as alegações da ré e entendeu pela sua integração ao grupo econômico da executada principal.  



    Tal situação, por conseguinte, apresenta distinção daquela abrangida pela suspensão nacional relativa ao Tema 1232, motivo pelo qual, neste aspecto, rejeitam-se os embargos.” (e-Doc 30, p. 25) (grifei).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.387.795-RG – Tema 1232), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica, a qual está assim assinalada:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”



    O deferimento da ordem de sobrestamento nacional de processos afetos à referida temática está prevista em lei (art. 1.035, § 5º, do CPC) e tem o condão de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Não se extrai, da decisão cautelar proferida no RE nº 1.387.795-RG (Tema nº 1232 RG), a isenção compreendida pela autoridade reclamada ao conferir trâmite a ação cujo debate está compreendido no precedente. Ao contrário, a decisão de outras instância que não o STF sobre a temática, ainda que sob o escólio do prévio contraditório,tem o condão de fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretendeu afastar com a decisão paradigma.



    Por essas razões, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões no Processo nº 0043800-94.2007.5.21.0011 posteriores a 26/5/23 (data da publicação da determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral) que tenham como objeto a temática relacionada no paradigma.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente